Tribunal: TJDFT
Processo: 0031255-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. EXAME DOS COMPONENTES DE DÉBITO E CRÉDITO. SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
1. Conquanto o Réu tenha deixado de prestar as contas a que estava obrigado, a prova pericial requerida pelo Juiz, que dispõe de poderes instrutórios conferidos pelos artigos 370 e 550, § 6o, ambos do CPC/15, não se mostra inconclusiva e prejudicada, porque baseada na interpretação dos extratos e contratos bancários juntados pelo Banco Réu e que em nenhum momento tiveram a veracidade deles impugnada pela Postulante/Apelante. Além desse aspecto, a Postulante não impugnou, no momento oportuno, as conclusões contidas no trabalho pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Ação de Exigir Contas possui duas etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra etapa refere-se à possibilidade de impugnação das informações fornecidas.
3. Examinados com precisão os componentes de débito e crédito da movimentação financeira da Autora e constatada a existência de saldo devedor, que não foi impugnada pela parte, cabível a homologação do laudo pericial e a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de valor.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.